Tribunal: TJDFT
Processo: 0702997-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO NA HETEROIDENTIFICAÇÃO. REMANEJAMENTO PARA A LISTA DA AMPLA CONCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE. PORTARIA DE REGULAMENTAÇÃO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS. EMBARGOS DA RÉ PREJUDICADOS.
1. Dois embargos declaratórios opostos contra o acórdão que deu provimento às apelações das rés para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 1.1. O acórdão embargado consignou que a exclusão do candidato, eliminado na etapa de heteroidentificação, se fundamentou em critérios legais e previstos no edital do concurso, e que a reclassificação do autor nas vagas destinadas à ampla concorrência implicaria em inovação dos critérios de admissão em concurso público e infringência ao princípio da isonomia.
2. Em seus embargos, o autor aponta a existência de ilegalidade em sua eliminação do concurso. Narra que a decisão embargada se fundamentou em dispositivo revogado antes da desclassificação. Pugna pela observância do art. 11 da Portaria Normativa do Ministério do Planejamento 004/2018 em sua redação atual. Requer, ainda, seja feita a distinção entre o caso em tela e as jurisprudências colacionadas no aresto. 2.1 Em seus embargos, a ré aduz que há omissão no acórdão quanto à revogação dos efeitos da tutela de urgência concedida na origem. Nesse sentido, requer expressa manifestação quanto à possibilidade de desligamento do autor, já incorporado ao seu quadro de escriturários.
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
4. Deve-se corrigir o erro material apontado pelo autor, porquanto, a legislação vigente garante ao candidato autodeclarado negro ou pardo a possibilidade de concorrer concomitantemente às vagas reservadas e às destinadas à ampla concorrência.
5. A penalidade de eliminação do concurso público, prevista no parágrafo único do artigo 2° da Lei n° 12.990/14, será aplicada ao candidato cuja autodeclaração não for confirmada em procedimento de heteroidentificação na hipótese de má-fé (autodeclaração falsa).
6. Não constatado o objetivo espúrio de fraudar o concurso público ao se autodeclarar negro/pardo, não se justifica a eliminação do certame, devendo o candidato figurar na lista de ampla concorrência, caso a nota obtida lhe permita.
7. Embargos do autor acolhidos com efeito modificativo. Embargos da ré prejudicados.